Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-61.2010.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000372-61.2010.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ITAMAR SANTOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÃO DO VALOR QUE O ENTE MUNICIPAL ENTENDE COMO DEVIDO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ART. 917 DO NCPC QUANTO AO TEMA. SENTENÇA MANTIDA.

APELO DESPROVIDO.

1-

Conforme previsão dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC/2015,
caso

os

Embargos,

fundados

em excesso

de

execução,

não

venham

instruídos

com

o

valor

correto

e

o

demonstrativo

de cálculo,

estes

serão

liminarmente

rejeitados,

com

extinção

do

processo

sem

resolução do

mérito,

se

o

excesso

for

seu

único

fundamento.

2-

Hipótese que se amolda ao caso em comento.

3-

Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0000372-61.2010
.8.14.0024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-PA que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0000372-61.2010
.8.14.0024

movida em face de
ITAMAR SANTOS DE ARAÚJO
.

Em síntese, trata-se de Embargos à Execução movidos pelo ente municipal questionando a execução de título judicial, sob a alegação de que os cálculos apresentados pelo exequente, Sr. Itamar Santos de Araújo, possuem equívocos relacionados a cobrança excessiva de correção monetária e juros de mora.

Entretanto, considerando não ter sido declarado o valor que entende correto e nem apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, o magistrado de piso rejeitou liminarmente os embargos opostos.

Face a decisão, foi interposta a presente Apelação Cível sob os mesmos moldes da exordial, asseverando incorreção no marco inicial da atualização monetária e incidência de juros de mora diversa da que entende correta.

Ao fim, requereu o provimento do apelo para reconhecer o excesso de execução alegado.

Apresentadas contrarrazões (ID. 6746079), o embargado/apelado refutou todo o alegado, pugnando o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção. (ID. 6919258)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso passo a analisá-lo.

Tem-se

que

a

controvérsia

posta

diz

respeito

à

inconformidade
com a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de demonstrativo de cálculo da dívida.

Pois

bem.

Sobre

os

Embargos

fundados

em

excesso

de

execução,

dispõe

o Código

de

Processo

Civil/15:

Art.

917

[...]

§

3o

Quando

alegar

que

o

exequente,

em

excesso

de

execução, pleiteia

quantia

superior

à

do

título,

o

embargante

declarará

na petição

inicial

o

valor

que

entende

correto,

apresentando demonstrativo

discriminado

e

atualizado

de

seu

cálculo .

§

4o Não

apontado

o

valor

correto

ou

não

apresentado

o demonstrativo,

os

embargos

à

execução:

I

-

serão

liminarmente

rejeitados,

sem

resolução

de

mérito,

se

o excesso

de

execução

for

o

seu

único

fundamento;

II

-

serão

processados,

se

houver

outro

fundamento,

mas

o

juiz

não examinará

a

alegação

de

excesso

de

execução.

Como

se

pode

notar

da

dicção

do

citado

dispositivo, caso

os

Embargos,

fundados

em excesso

de

execução,

não

venham

instruídos

com

o

valor

correto

e

o

demonstrativo

de cálculo,

estes

serão

liminarmente

rejeitados,

com

extinção

do

processo

sem

resolução do

mérito,

se

o

excesso

for

seu

único

fundamento;

se

houver

outro

fundamento,

os embargos

serão

processados,

mas

o

julgador

não

examinará

a

alegação

de

excesso

de execução.

Não há espaço, nem mesmo, para

dilação

probatória

nesses

casos,

tendo

em

vista a

exigência

legal

de

que

o

exame

da

defesa

pautada

em

tal

aspecto

deve

vir acompanhada

do

referido

documento.

Essa previsão, possui, inclusive,

total

pertinência lógica,

pois

para

que

o

Executado

tenha

concluído

que

houve

excesso

de

execução

é necessária

a

realização

de

cálculos,

caso

contrário

esse

tipo

de

defesa

poderia

ser utilizada

apenas

como

forma

de

procrastinar

a

execução.

Nesse

sentido,

tem-se

que

a

indicação

do

valor

que

o

Embargante

entende devido,

bem

como

a

apresentação

do

memorial

de

cálculo,

constituem

pressupostos

de conhecimento

da

irresignação,

restando

impossibilitada,

inclusive,

a

emenda

à

inicial com

tal

finalidade,

consoante

ensina

a

doutrina:

[...]

9.

Excesso

de

Execução.

Assim

como

se

passa

em

relação

à impugnação

(art.

475-L,

V,

§

2º,

CPC),

também

no

que

concerne

aos embargos

do

executado

fundados

em

excesso

de

execução

a indicação

do

valor

devido

com

a

correlata

memória

de

cálculo constitui

pressuposto

de

conhecimento

da

irresignação

(art.

739-A,

§ 5º,

CPC).

Embargos

à

execução

com

base

nos

arts.

741,

V,

e

745,

III,

CPC,

sem que

o

embargante

tenha

declarado,

na

petição

inicial,

o

valor

que entende

devido,

apresentando

memória

de

cálculo,

não

devem

ser conhecidos

ou,

pelo

menos,

não

devem

ser

conhecidos

com

base nesse

fundamento

(STJ,

3ª

Seção,

EREsp

260.842/SP,

rel.

Min. Arnaldo

Esteves

Lima,

j.

em

26.10.2005,

DJ

28.11.2005,

p.

186). Ademais,

o

Superior

Tribunal

de

Justiça

consolidou

a

orientação

no sentido

de

que,

diante

do

expressamente

disposto

no

art.

739-A,

§

5º, do

CPC,

não

há

que

se

falar

em

determinação

de

emenda

da

inicial em caso

de

sua

inobservância

pelo

embargante,

sob

pena

de

mitigar

e, até

mesmo,

de

elidir

o

propósito

maior

de

celeridade

e

efetividade

do processo

executivo.

(MARINONI,

Luiz

Guilherme;

MITIDIERO,

Daniel.

Código

de

Processo

Civil

comentado

artigo

por

artigo.

São Paulo:

Revista

dos

Tribunais,

2008.

p.

704.)

Este é o

entendimento

consolidado

pelo

Superior

Tribunal

de

Justiça, senão vejamos:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

CERCEAMENTO

DE DEFESA.

INEXISTÊNCIA.

REEXAME

DE

PROVAS.

SÚMULA Nº

7/STJ.

EMBARGOS.

EXCESSO

DE

EXECUÇÃO.

AUSÊNCIA DE

MEMÓRIA

DE

CÁLCULO.

PEDIDO

NÃO

CONHECIDO. INTELIGÊNCIA

DO

ART.

739-A,

§

5º,

DO

CÓDIGO

DE PROCESSO

CIVIL.

1.

Para

prevalecer

a

pretensão

em

sentido contrário

à

conclusão

do

tribunal

de

origem,

que

reconheceu

não

ter havido

o

cerceamento

de

defesa,

mister

se

faz

a

revisão

do

conjunto fático-probatório

dos

autos,

o

que,

como

já

decidido,

é

inviabilizado, nesta

instância

superior,

pela

Súmula

nº

7

desta

Corte.

2.

Nos

termos da

jurisprudência

desta

Corte,

compete

ao

embargante

declarar

na petição

inicial

o

valor

que

entende

correto

e

apresentar

a

respectiva memória

de

cálculo,

momento

em

que,

em

sede

de

embargos

do devedor,

deduz

pedido

de

revisão

contratual

fundado

na

abusividade de

encargos

que

importe

em

excesso

de

execução,

por

inteligência

do art.

739-A,

§

5º,

do

CPC. 3.

Agravo

regimental

não

provido.

(STJ

- AgRg

no

AREsp:

375758

MT

2013/0229221-5,

Relator:

Ministro RICARDO

VILLAS

BÔAS

CUEVA,

Data

de

Julgamento: 02/09/2014,

T3

-

TERCEIRA

TURMA,

Data

de

Publicação:

DJe 11/09/2014)

AGRAVO

REGIMENTAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

PROCESSO

DE

EXECUÇÃO.

EMBARGOS. TESE

ACERCA

DE

EXCESSO

DE

EXECUÇÃO.

VALOR

CORRETO.

AUSÊNCIA DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739A,

§

5º,

DO

CPC.

REJEIÇÃO

DOS

EMBARGOS

OU

NÃO CONHECIMENTO

DO

FUNDAMENTO.

EMENDA

DA

INICIAL. INVIABILIDADE.

RECURSO

NÃO

PROVIDO. 1.

Não

caracteriza,

por

si

só,

omissão,

contradição

ou

obscuridade quando

o

tribunal

adota

outro

fundamento

que

não

aquele

defendido pela

parte.Portanto,

não

cabe

confundir

omissão,

contradição

ou obscuridade

com

entendimento

contrário

ao

sustentado

pela

parte. 2.

"Com

a

edição

da

Lei

n.

11.382,

de

6/12/2006,

norma

congruente com

a

Lei

n.

11.232/2005

-

por

exemplo,

art.

475-L,

§

2º,

do

CPC

-, introduziu-se

nova

sistemática

do

processo

satisfativo,

estando

entre as

importantes

mudanças

a

reformulação

dos

embargos

à

execução para

inibir,

no

seu

nascedouro,

defesas

manifestamente

infundadas

e procrastinatórias".

(EREsp

1267631/RJ,

Rel.

Ministro

JOÃO OTÁVIO

DE

NORONHA,

CORTE

ESPECIAL,

julgado

em 19/06/2013,

DJe

01/07/2013) 3.

Com

efeito,

como

dito

na

decisão

ora

recorrida,

com

o

julgamento, pela

Corte

Especial,

dos

EREsp

1.267.631/RJ,

relator

Ministro

João Otávio

de

Noronha,

ficou

pacificado

no

âmbito

do

STJ

que

a determinação

contida

no

art.

739-A,

§

5º,

do

CPC

-

de

não

se conhecer

do

fundamento

ou

de

rejeitar

liminarmente

os

embargos

à execução

firmados

em

genéricas

impugnações

de

excesso

de execução

quando

não

apontado,

motivadamente

mediante

memória de

cálculo,

o

valor

que

se

estima

correto

-

não

pode

submeter-se

à determinação

de

emenda

da

inicial,

sob

pena

de

mitigar

e,

até

mesmo, de

elidir

o

propósito

maior

de

celeridade

e

efetividade

do

processo executivo.

pela

divergência,

quando

a

orientação

do

tribunal

se firmou

no

mesmo

sentido

da

decisão

recorrida. 5.

Agravo

regimental

não

provido. (AgRg

no

AREsp

405.158/PR,

Rel.

Ministro

LUIS

FELIPE SALOMÃO,

QUARTA

TURMA,

julgado

em

11/03/2014,

DJe 25/03/2014)

A mesma sorte segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência sedimentada por esta Corte, é incabível a emenda à inicial dos embargos à execução quando opostos desacompanhados do memorial de cálculos do valor que o embargante entende devido, impondo-se sua rejeição liminar. 2. Não havendo condenação ao pagamento de honorários em primeira instância, não há que se falar em sua majoração em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04729593820188090072, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 23/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO/EMBARGANTE. PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE, EM CONJUNTO COM A PLANILHA DE CÁLCULOS DO EXEQUENTE, PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 524, CPC/15. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DO MEMORIAL DA PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE E DA ESPECIFICAÇÃO DO VALOR QUE A PARTE ENTENDE COMO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. DESPROVIMENTO DO APELO. Observando-se que a petição de cumprimento da sentença, em conjunto com a planilha de cálculos da exequente, preenche os requisitos formais do art. 524, CPC/15; e verificando-se que a tese de excesso de execução foi ventilada pelo executado/embargante de forma genérica, sem a especificação do quantum que considera devido e desacompanhada de sua respectiva memória de cálculos, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002354120178150401, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA , j. em 23-07-2019)

(TJ-PB 00002354120178150401 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)

Assim, considerando que a lei processual civi
l

prevê

que

os

Embargos devem

vir

previamente

instruídos

com

o

memorial

de

cálculo

e

com

a

descrição

do valor

que

a

parte

entende

devido,

agiu

acertadamente

o

magistrado

a

quo

ao

deixar

de conhece-los.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022